Tribunal: STF
Processo: ADI 2150
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E
18 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.925-5. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º,
CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de
trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de
qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas.
Os requisitos de relevância e urgência para edição de
medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu
exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na
jurisprudência do STF.
Medida cautelar indeferida.